Tribunal: TJSP
Processo: 1000347-56.2015.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Indenização por danos morais. Autor comprovou as agressões físicas desferidas pelo réu. Prova técnica constatou lesões no apelado, decorrentes da conduta perpetrada pelo apelante. Prova testemunhal demonstrou, de forma efetiva, as peculiaridades do episódio. Autor efetivamente fora vítima do réu. Agressões praticadas que impuseram ao polo ativo enorme sofrimento, dor na acepção do termo, além de

Ementa:
Indenização por danos morais. Autor comprovou as agressões físicas desferidas pelo réu. Prova técnica constatou lesões no apelado, decorrentes da conduta perpetrada pelo apelante. Prova testemunhal demonstrou, de forma efetiva, as peculiaridades do episódio. Autor efetivamente fora vítima do réu. Agressões praticadas que impuseram ao polo ativo enorme sofrimento, dor na acepção do termo, além de angústia e desgosto. Danos morais caracterizados. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000347-56.2015.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante ADRIANO
PEDRO DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado DIOGO DIAS
PARENTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-56.2015.8.26.0045 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.000.347-56.2015.8.26.0045
Apelante:
ADRIANO PEDRO DOS SANTOS
Apelado:
DIOGO DIAS PARENTE
Comarca:
ARUJÁ
Voto n.o 46.528
Indenização por danos morais. Autor comprovou as
agressões físicas desferidas pelo réu. Prova técnica
constatou lesões no apelado, decorrentes da conduta
perpetrada
pelo
apelante.
Prova
testemunhal
demonstrou, de forma efetiva, as peculiaridades do
episódio. Autor efetivamente fora vítima do réu.
Agressões praticadas que impuseram ao polo ativo
enorme sofrimento, dor na acepção do termo, além de
angústia e desgosto. Danos morais caracterizados.
Verba reparatória compatível com as peculiaridades da
demanda. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 164/168, que julgou procedente em parte ação de
indenização por danos morais, materiais e estéticos, envolvendo agressões
físicas sofridas pelo autor.
Alega o apelante que foi a vítima dos fatos, e não o
contrário, sendo atingido pelo réu, sofrendo lesões em seu nariz, além de um
murro em seu capacete, tendo, inclusive, sofrido fissura na cavidade nasal, o
que fora demonstrado nos autos. Em sequência, fez referência sobre os
depoimentos testemunhais, reiterando que fora a real vítima, pois o apelado
não fora agredido pelo apelante, transcrevendo ementas de acórdãos. A seguir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-56.2015.8.26.0045 -Voto no
3
requereu a improcedência da ação, uma vez que ficou comprovado que fora
quem sofrera as agressões, reportando-se, ainda, a texto legal. Por último,
pleiteou o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão do apelante, págs. 183/186.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame envolve agressões físicas, cujas
testemunhas presenciaram o fato, e em juízo mencionaram o que entenderam
ter ocorrido, ressaltando que o réu não obteve êxito em comprovar as suas
alegações, tampouco infirmar as provas dos autos, não obstante tenha
questionado a prova testemunhal.
A prova técnica constatou que o autor sofreu fratura na
mão direita, e que tivera 04 meses de convalescência, bem como incapacidade
laboral total e temporária por um ano, conforme disposto à pág. 112.
Ademais, a prova oral demonstrou que as partes já
apresentavam desentendimento, confirmando a dinâmica dos fatos, ou seja, as
agressões físicas sofridas pelo autor, as quais foram desferidas pelo réu.
Por outro lado, o próprio réu, ora apelante, sequer se
submetera a exame pericial, contudo, no decurso da demanda, vem, de forma
genérica e superficial, ressaltar que efetivamente é quem teria sido vítima do
autor, o que não tem consistência, levando-se em consideração os aspectos
fáticos apresentados.
Desta forma, nada existe que seja suficiente para alterar
a sentença em exame, pois ausente demonstração efetiva de que o recorrente
teria sido vítima do recorrido, pelo contrário, várias testemunhas presenciais
apontaram de modo diverso do que consta das razões do recurso, além do
constatado pela prova técnica, consequentemente, não se identifica
embasamento para as pretensões do polo passivo.
Com efeito, as agressões físicas sofridas impuseram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-56.2015.8.26.0045 -Voto no
4
enorme sofrimento ao apelado, causando dor na acepção do termo, além de
angústia e desgosto, logo, os danos morais estão caracterizados, e a verba
reparatória se apresenta compatível com as peculiaridades da demanda.
No mais, a sentença levou em consideração o que
constou efetivamente da prova, por conseguinte, conjecturas e ilações
apresentadas nas razões do apelo são insuficientes para a modificação da
sentença em exame, visto que efetivamente ficou evidenciado que fora o réu,
ora apelante, quem iniciara a agressão corporal em desfavor do autor,
ocasionando as lesões apontadas no laudo pericial.
Por fim, a sentença se apresenta adequada, e em
decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba honorária em prol do
advogado do autor para 15% do valor da condenação, em observância ao
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo
98, §3o, do mesmo Estatuto Processual, em caso de execução, ante a justiça
gratuita concedida ao polo passivo.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC302